Tribunal: TJDFT
Processo: 0705154-12.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não cabe a pronúncia quando não há indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a júri popular.

2. Recurso conhecido e provido.